Tribunal: TJSP
Processo: 1034221-95.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido feito por pessoas físicas – Existência de elementos indutores de possibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou da família – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1034221-95.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JONAS INACIO KICHEL e DAYANE DOS SANTOS KICHEL, é apelado J&F
INVESTIMENTOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034221-95.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 44494
2
VOTO No: 44494
AINT.No: 1034221-95.2014.8.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 41a VC
AGTES. : JONAS INACIO KICHEL e DAYANE DOS SANTOS KICHEL
AGDA. : J&F INVESTIMENTOS S.A.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido feito por pessoas
físicas Existência de elementos indutores de possibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu
sustento ou da família Decisão que negou provimento ao
agravo de instrumento mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que, em apreciação
preliminar, indeferiu de pedido concessão de justiça gratuita veiculado em apelação
de sentença que, em execução por título extrajudicial, rejeitara impugnação à
arrematação de imóvel.
Insistem os agravantes em que a tanto têm direito porque
preenchem os requisitos da Lei no 1.060/50, adicionando alegações.
Pede a agravada, em sua resposta, a manutenção do decidido.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo se não sustenta.
Com efeito, e como anotado na decisão agravada, há nos autos
prova suficiente de que os agravantes dispõem de condições de fazer face às despesas
do processo, sem prejuízo de sua subsistência ou de suas famílias.
Isto porque não esclareceram qual seria sua renda mensal
efetiva, limitando-se que a informar que passam por dificuldades.
Mais ainda, embora tenham trazido cópia de declaração para
fins de imposto de renda, esta se refere ao exercício de 2014 e apenas ao co-
agravante, isto é, a situação de mais de dois anos, considerando-se apenas a data de
interposição do presente recurso (28.06.2017), nada dispondo acerca da co-agravante.
Além disso, residem no centro da cidade, em casa cuja
propriedade não indicaram (não consta de sua declaração o imóvel nem há referência
ao pagamento de aluguel), contraíram empréstimo de valor vultuoso (quinhentos mil
dólares) e, aparentemente, arcaram com todas as despesas processuais até o
momento, somente alegando dificuldades econômicas após a prolação da r. decisão,
com o que devem demonstrar a alteração da sua situação.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034221-95.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 44494
3
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação tirada contra r. decisão
proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Régis de Castilho Barbosa Filho
que, em execução por
título extrajudicial, rejeitou impugnação à arrematação de imóvel.
Os apelantes, preliminarmente, pleiteiam a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, e, no mais, sustentam que a arrematação é nula,
uma vez que a alienação se deu “por preço vil”, que a arrematação se deu por
cinquenta por cento do preço de avaliação, que a avaliação somente foi
corrigido monetariamente, “longe da correção do mercado imobiliário” e “fora
dos parâmetros do mercado”, na linha de jurisprudência que indica.
A apelada, em resposta, afirma que o recurso não deve ser
conhecido por inadequação da via e, no mais, que deve ser mantido o decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Anote-se, de pronto, que, nesse momento, analisa-se apenas
o pedido de justiça gratuita.
Conforme anotado anteriormente, há nos autos aqueles
elementos que evidenciam “a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” a que alude o disposto no §2o do art. 99 do atual Cód. de Proc.
Civil, isto é, aquelas “fundadas razões” a mencionadas pelo art. 5o da Lei
1.060/50, dispositivo ainda vigente em razão do disposto no art. 1.072 do atual
Cód. de Proc. Civil.
Com efeito, os apelantes não esclareceram qual seria sua
renda mensal efetiva, limitando-se que a informar que passam por dificuldades.
Mais ainda, embora tenham trazido cópia de declaração
para fins de imposto de renda, esta se refere ao exercício de 2014 e apenas ao co-
agravante, isto é, a situação de mais de dois anos, considerando-se apenas a data
de interposição do presente recurso (28.06.2017), nada dispondo acerca da co-
agravante.
Além disso, residem no centro da cidade, em casa cuja
propriedade não indicaram (não consta de sua declaração o imóvel nem há
referência ao pagamento de aluguel), contraíram empréstimo de valor vultuoso
(quinhentos mil dólares) e, aparentemente, arcaram com todas as despesas
processuais até o momento, somente alegando dificuldades econômicas após a
prolação da r. decisão, com o que devem demonstrar a alteração da sua
situação.
Há, assim, prova da existência de condições financeiras
para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência própria e
da família dos interessados, os quais, de resto, nem mesmo trouxeram simples
demonstrativo de seu orçamento mensal de ganhos e despesas.
Confira-se precedente da C. Oitava Câmara do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo no AI no 1.236.250-8, Rel. o
Em. (Juiz FRANKLIN NOGUEIRA), especificamente acerca daquelas mesmas
“fundadas razões”.
É, de resto, raciocínio tomado na linha de jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034221-95.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 44494
4
do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 544.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki,
j. 21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168).
Diante disso, não se pode ter mesmo como presente a
presunção legal de hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência tanto
do E. Superior Tribunal de Justiça como desta C. Corte.
Assim, e com base no art. 932 e no § 7o do art. 99 do Cód.
de Proc. Civil, desde logo INDEFERE-SE O PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
Terão os agravantes prazo de cinco dias para comprovar o
pagamento das despesas da taxa judiciária, sob as penas da lei.”.
Ante o exposto, nega-se provimento a este agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator